Tribunal: TJSP
Processo: 1009612-53.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Fixação equitativa – Possibilidade – Aplicação do art. 85, § 3o, do CPC que resultaria em valor não consentâneo com os fatores elencados no art. 85, § 2o, do CPC – Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC – Sentença reformada – Recurso provido.